Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713646-71.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PHABLO RODRIGO MATOS BARBOSA ANTUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu foi intimado pessoalmente para apresentar as razões recursais da apelação, conforme art. 600, § 4o, do CPP. A defesa do réu se manifestou na petição de ID n. 55309579. Contudo, as razões da apelação não foram anexadas. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que as razões do recurso sejam apresentadas. Em caso de inércia do apelante, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para o desempenho daquele ônus. Em seguida, ao MP. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator